Tribunal: TJSP
Processo: 1012656-76.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO ANTERIOR DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE PARCELAMENTO DE CUSTAS POR DECISÃO MANTIDA NO TRIBUNAL - DECURSO DO PRAZO SEM ATENDIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO IMPROVIDO.